Tribunal: CARF
Processo: 10830.721506/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721506/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a
fruição da imunidade.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos "Terceiros" não se
destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pela imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros, entidades e
fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento; e Ana
Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento. O conselheiro Rodrigo Duarte
Firmino foi designado redator do voto vencedor.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721506/2012-89
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 05-38.170 que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio de 2
Autos de Infração, consolidados em 23/03/2012, DEBCAD no 51.013.114-0 (fls. 3 a 12), no
valor de R$ 35.236.935,66, relativo às contribuições devidas à seguridade social parte patronal,
DEBCAD no 51.013.115-8 (fls. 13 a 18), no valor de R$ 7.933.551,55, relativo às contribuições
devidas a Outras Entidades (Terceiros), todas incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências 01/2008 a
10/2009.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 21 a 30) que a contribuinte informou o código
FPAS 639 em suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua
isenção foi cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006. O requerimento de reconhecimento de isenção, protocolada em 07/06/2006, foi
indeferido pelo não atendimento do requisito tratado no inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
o recurso contra o indeferimento (processo no 35383.000560/2006-95) foi encaminhado ao
CARF para julgamento.
A Fiscalização considerou, ainda, que “Afora o cancelamento da isenção, que
impedia o uso do benefício, constatou-se, ainda, pela análise da Folha de pagamentos e da GFIP,
que no período auditado (janeiro de 2008 a outubro de 2009), a fiscalizada remunerou Diretores,
membros do Conselho Diretor, conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, nas
funções de Presidente e Vice-presidente, além de Gerente e Superintendente”. Também foram
lançadas contribuições patronais e para Outras Entidades sobre esses valores.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 2 Autos de Infração
de Obrigação Principal, cujo processo encontra-se apensado a este.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Impugnação às fls. 38 a 85.
O Acórdão no 05-38.170 relacionado ao Processo no 10830.721506/2012-89
encontra-se às fls. 824 a 856 do Processo no 10830.721492/2012-01, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Não faz jus à isenção/imunidade em relação às contribuições patronais à seguridade
social a entidade que não cumpre, de forma cumulativa, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Descabe a duplicação da multa de ofício de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96,
quando não comprovada, pela fiscalização, a fraude que motivou o procedimento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
OUTRO
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 16/07/2012 (e apresentou recurso voluntário em
13/08/2012 (fls. 489 a 536) sustentando, em síntese: a) o recurso contra o Ato Cancelatório de
Isenção encontra-se pendente de julgamento junto ao CARF (processo no 35383.000560/2006-
95); b) faz jus aos benefícios da imunidade tributária e possui CEBAS válido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Imunidade Tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte informou o código FPAS 639 em
suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua isenção foi
cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006. O requerimento de reconhecimento de isenção, protocolada em 07/06/2006, foi
indeferido pelo não atendimento do requisito tratado no inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
o recurso contra o indeferimento (processo no 35383.000560/2006-95) foi encaminhado ao
CARF para julgamento.
A Fiscalização considerou, ainda, que “Afora o cancelamento da isenção, que
impedia o uso do benefício, constatou-se, ainda, pela análise da Folha de pagamentos e da GFIP,
que no período auditado (janeiro de 2008 a outubro de 2009), a fiscalizada remunerou Diretores,
membros do Conselho Diretor, conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, nas
funções de Presidente e Vice-presidente, além de Gerente e Superintendente” (fl. 26). Também
foram lançadas contribuições patronais e para Outras Entidades sobre esses valores.
A DRJ reduziu as multas exigidas nas competências 12 e 13/2008 para o
equivalente a 75% e manteve o restante do crédito lançado.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
José Souto Maior Borges assevera que essa isenção “é a imunidade
ontologicamente constitucional. Nisto, distingue-se da isenção, que está sob reserva de lei”.1 No
mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho ensina que “conquanto o legislador constitucional
mencione a palavra ‘isentas’, há imunidade à contribuição para a seguridade social por parte das
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.2
Tratando-se de norma constitucional que “afasta a possibilidade de tal tributação,
delimitando a competência tributária, o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de
benefício fiscal, mas de verdadeira imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028.”3

1 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 219-220.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 257.
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 173.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Logo, em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.4 Essa
imunidade, contudo, está veiculada em dispositivo de eficácia limitada que exige regulamentação
por meio de normas infraconstitucionais.
Nesse sentido, Marcelo Novelino esclarece que as normas de eficácia limitada,
embora nem sempre dotadas de eficácia positiva, possuem eficácia negativa, no sentido de não
recepcionar a legislação anterior incompatível e de impedir a edição de normas em sentido
oposto aos seus comandos5.
As imunidades tributárias, no tocante à necessidade de regulamentação, são
classificadas em incondicionadas ou condicionadas; as primeiras, possuem eficácia plena e
imediata e geram efeitos sem depender de regulamentação. Já as condicionadas têm eficácia
limitada e a sua aplicabilidade, bem como o gozo do benefício, dependem de regulamentação
infraconstitucional; tal como é o caso da imunidade das entidades beneficentes veiculada no § 7o
do artigo 195 da Constituição Federal.
Uma vez que o § 7o do art. 195 da CF informa que as entidades beneficentes de
assistência social devem atender às exigências estabelecidas em lei para fazer jus ao gozo da
imunidade ali estabelecida, a controvérsia estabelecida junto ao STF cingiu-se a saber em qual
lei estão os requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes, posto que o art. 146,
inciso II, da Constituição Federal dispõe que cabe somente à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26216 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a

4 Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme observa-se: (...).
A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o favor
constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da
República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. (RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado
em 28/11/1995, DJ 19/12/1996)
5 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: JusPodvm, 2022, p.
138.
6 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN7. Nesses
termos, assim consignou o Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da
Lei no 8.212, de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...) Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
O Supremo Tribunal Federal consolidou, então, por meio do Tema no 32 da
repercussão geral que “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.8
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;

7 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
8 RE 566622, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, publicado em
23/08/2017.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Até o julgamento dos aclaratórios, todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91 tinha
declaração de inconstitucionalidade assentada no voto do Relator, Ministro Marco Aurélio. O
acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração esclarece e destaca a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91. Se a intenção do julgado fosse
declarar a constitucionalidade de todo o artigo 55, certamente teria dito isso e inexistiria razão
para o destaque do inciso II.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC.
Muito embora o CPC tenha inovado ao incluir novas hipóteses positivadas de
vinculação dos precedentes, de onde destaca-se a leitura do artigo 927, cumpre esclarecer,
conforme observação de Daniel Mitidiero, que os precedentes não são equivalentes às decisões
judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões
judiciais9.
Michele Taruffo pondera que o precedente deve fornecer uma regra
universalizável que permita sua aplicação como critério de decisão em um caso posterior em
função da identidade ou da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso,
devendo o juiz do caso sucessivo analisar a existência – ou não – de elementos de identidade
entre os fatos10.
As razões de decidir, também chamadas de ratio decidendi, é a norma extraída do
julgado vinculante e, conforme ensinamento de Neil MacCormick, representam a justificação
formal explícita ou implicitamente formulada por um juiz, e suficiente para decidir uma questão
jurídica suscitada pelos argumentos das partes, questão sobre a qual uma resolução era
necessária para a justificação da decisão11.
Extrai-se da ratio decidendi do julgado que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo. Essa é a razão para que apenas o inciso II do
artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
No julgamento dos embargos de declaração, o Ministro Marco Aurélio destacou:

9 MITIDIERO, Daniel. Precedentes da persuasão à vinculação. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
tribunais, 2018, p. 96.
10 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo: RePro, v. 36, n. 199, p. 139-155, set.
2011.
11 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito: Uma teoria da argumentação jurídica. tradução Conrado
Hubner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 203.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Eis a razão, até certo ponto, de a máquina judiciária estar emperrada. Vê-se a
formalização de recurso no qual apontadas contradições e obscuridades, quando, na
verdade, busca-se o rejulgamento da causa, com novo enfrentamento de teses já
vencidas pelo Supremo.
Não há vício no acórdão impugnado.
Ao apreciar a questão, o Pleno procedeu à interpretação da Constituição Federal para
assentar a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação original,
consignando que, ante a disciplina dos artigos 146, inciso II, e 195, § 7o, do Diploma
Maior, somente lei complementar pode prever os requisitos necessários para as
entidades beneficentes de assistência social gozarem da imunidade relativa às
contribuições de seguridade social.
Entendeu extrapolar a lei ordinária as balizas estabelecidas na norma complementar –
artigo 14 do Código Tributário Nacional – por não versar meras regras procedimentais
de fiscalização ou pressupostos para constituição e funcionamento dos entes em
questão, e, sim, verdadeiras exigências para o gozo da imunidade. Reitero o que veiculei
na oportunidade: (...)
O Ministro Luís Roberto Barroso assim votou:
Eu estou acompanhando o voto do Ministro Marco Aurélio, na ocasião que eu for votar,
e concordo com o mérito. Mas eu claramente percebo que houve uma contradição
efetiva entre o julgamento do recurso extraordinário e o recurso nas ações diretas de
inconstitucionalidade. Num caso, o Cebas foi considerado constitucional e, no outro, foi
considerado inconstitucional. E apenas, Ministra Rosa, eu localizei também um
precedente da eminente Presidente que considerou constitucional a instituição do Cebas
por lei ordinária.
A Ministra Rosa Weber assim consigna:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado Inconstitucional.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão
“ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se
deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas.” (grifei)
No dia 27/09/2022, o STF certificou o trânsito em julgado do RE 566.622/RS.
Em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre as
regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de educação e
de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e
II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no 12.101/09 (estes últimos que
revogaram o art. 55 da Lei no 8.212/91), afastando as exigências de concessão de bolsas de
estudo por entidades de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de
assistência social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Consignou que a entidade será considerada imune a partir do momento que
cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do
certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612. Deste
julgamento, destaca-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar” (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o
momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que
reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Ademais, não permanece válida a exigência de requerimento junto ao INSS (art.
55, § 1o, da Lei no 8.212/91) para a entidade beneficente ser dispensada do recolhimento das
contribuições.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, por sua vez declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/200912 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
A recorrente possui CEBAS válido para o período do lançamento (01/2008 a
13/2008), confira-se:

12 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Por todo o exposto, sendo o CEBAS a única contrapartida exigível das entidades
beneficentes para que façam jus aos benefícios da imunidade, concluo que o recurso voluntário
deve ser provido reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído
pelos Autos de Infração em análise.
2. Das Contribuições devidas a Outras Entidades – Terceiros
Revendo posicionamento anterior já manifestado perante esse Conselho, entendo
que a imunidade tributária que faz a entidade beneficente alcança as contribuições devidas a
Terceiros.
O Supremo Tribunal Federal já assentou, ao analisar a imunidade recíproca dos
entes políticos, que, apesar do art. 150, VI, alínea a, da CF, se referir a “patrimônio, renda e
serviços”, a proteção constitucional não se restringe aos impostos sobre o patrimônio, sobre a
renda e sobre os serviços do ente imune, alcançando todo e qualquer imposto que os entes
políticos figurem como contribuinte de direito.
A Suprema Corte afirmou que a aplicabilidade da imunidade deve observar alguns
requisitos, conforme sintetiza a ementa do RE no 253.472:
(...) Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem
prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados
na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação
poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto
ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto.
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o
patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por
apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia
política.
1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios
da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em
princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor
preponderante. (...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

(RE 253472, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, PUBLIC 01-02-2011)
O caso aqui analisado não se refere a imunidade mas, sim, a isenção. Importa para
a análise a ratio decidendi extraída. Na ocasião, o Ministro Joaquim Barbosa concluiu que
tratava-se da prestação de um serviço público (assim como no presente caso), com a “finalidade
de executar um mister que a Constituição atribuiu à própria União” (como no presente caso),
sendo essas as razões da proteção constitucional.
A norma protetiva tem como finalidade assegurar a concretude das normas
constitucionais13.
Hely Lopes Meirelles explica que, os serviços sociais autônomos são “todos
aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou
ensino a certas categorias sociais ou grupo profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por
dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais” (2003, p. 362).
Contribui Hely Lopes Meirelles: “não integram a administração direta nem
indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e
serviços que lhe são atribuídos”.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta que “essas entidades não prestam serviço
público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público (serviços não
exclusivos do Estado)” (2011, p. 505).
Importa observar que o art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/98, dispõe que estão
isentas do recolhimento da contribuição social ao salário educação as organizações
hospitalares e de assistência social que atendam os requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91, como é a hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico de que a isenção
conferida pela Lei no 2.613/35 abrange não somente os impostos, mas também as contribuições.

13 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR.
POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE
MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE
CONCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao
Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa
utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo
ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais
importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6o, e em consonância com um dos objetivos
fundamentais da República consagrados no artigo 3o, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e
erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento
Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa
Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio,
contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao
ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo
formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas
constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA
884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial –
PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal.
(RE 928902, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO (...) V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla
isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - ,
seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
VI - Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, a fim de
conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento para fins de
reconhecer a isenção da parte recorrente.
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
SESC.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E AO INCRA. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. QUOTA PATRONAL. ISENÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
(...)
IV. O Tribunal de origem, ao se manifestar pela isenção, em benefício do SESC, na
qualidade de serviço social autônomo, do pagamento do salário-educação, da
contribuição patronal, da contribuição ao INCRA e da contribuição ao PIS, com
base nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, decidiu de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 24/06/2016; AgInt no REsp 1.307.211/BA, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2016; AgRg no REsp 1.303.483/PE,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; REsp
301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de
17/09/2001). (...)
(AgInt no REsp 1448097/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55.
1. Os "Serviços Sociais Autônomos", gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades
de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais.
2. A Lei n.o 2.613/55, que autorizou a União a criar a entidade autárquica denominada
Serviço Social Rural - S.S.R., em seu art. 12, concedeu à mesma isenção fiscal, ao
assim dispor: "Art. 12. Os serviços e bens do S.S.R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União".
3. Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC),
porquanto restou consignado no mesmo, in verbis: "Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12
desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio
(SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)." 4. É cediço na Corte que "o SESI,
por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e
por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por
óbvio, há de ser estendida ao SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 21/06/2004; REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
26/05/2003; AgRg no AG n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
12/08/2002; e AgRg no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

José Delgado, DJ de 11/06/2001).
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 223)
Igualmente é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais quanto à ampla
isenção concedida à recorrente. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
SISTEMA
S.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55 DA LEI No
8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.. (...)
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição.
Aplicação da Súmula 83/STJ (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 10/11/2015).
3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do
sistema S (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-80.2018.4.01.4300, Rel.
Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de
08/01/2020).
5. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais -
SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições (AC 0006945-08.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José
Amilcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016). (...)
(TRF1. Processo 1008778-92.2019.4.01.3400, Relator Des. Fed. Hercules Fajoses,
Publicado em 07/08/2020)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS LEI No 8.212/91, ART. 22, I, II E III SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO NATUREZA JURÍDICA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECONHECIDA
LEI
No
2.613/95
APLICABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL INEXISTENTE HONORÁRIOS
DE ADVOGADO MAJORAÇÃO DEFERIDA.
1 Os serviços sociais autônomos, gênero do qual é espécie o SENAC, são entidades de
educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais. (REsp no 766.796/RJ Relator: Ministro Luiz Fux STJ Primeira Turma
Unânime D.J. 06/3/2006 pág. 223.)
2 A Lei no 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita
de serviços do SESC aos da União, igualdade ficta que a 7a Turma desta Corte abona
(AGTAG no 2008.01.00.026673-1/PI e AMS no 1999.38.00.032489-2/MG), até porque
o STF (RE no 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza)
exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição
empresarial, conclusão que emerge do status de serviço social autônomo. (AC no
2007.33.00.012122-3/BA Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral
TRF/1a Região Sétima Turma Unânime e-DJF1 14/5/2010 pág.301.)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

3. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais SESI,
SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições.
Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp
1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, DJU de 20/06/2005.
4. Apelação a que se nega provimento.
(TRF1. Processo 1025304-71.2018.4.01.3400, Relator Des. Fed. José Amilcar de
Queiroz Machado, Publicado em 26/08/2019)
TRIBUTÁRIO. SESI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ISENÇÃO LEGAL. O
SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da; isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA, exegese esta
que há de ser estendida ao SENAI. Precedentes. - Por força do art. 13 do mencionado
diploma legal, o benefício isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido,
expressamente, ao SENAI, bem como aos demais serviços sociais autônomos da
indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC), porquanto restou consignado no mesmo.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2004.04.01.024834-6/RS, Primeira Turma, DJU 21-6-
2006)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. ISENÇÃO. DE
CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Por força de isenção
fiscal não são devidas pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contribuições para o
INCRA e Salário-Educação.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2003.04.01.005601-5/RS, Primeira Turma, DJU 12-01-
2005)
(...)
ENTIDADES
DO
SISTEMA
S
(SESI,
SESC,
SENAC,
SENAI).
CONTRIBUIÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA. ART. 240 DA CF/88 E ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO.
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença que julgou procedente a
pretensão para declarar nulo o auto de infração no 51.043.921-7, referente ao processo
administrativo no 10510.720.919/2014-21, considerando que o SESI goza da isenção
prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, em relação à contribuição para o
INCRA e para o salário-educação.
II - As entidades integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAC e SENAI), com
natureza de entidades privadas de serviço social de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, são, nos termos do art. 240 da CF/88, isentas do recolhimento de
contribuições previdenciárias. Além disso, os arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 atribuem
ampla isenção tributária a essas entidades.
III - A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os Serviços
Sociais Autônomos não se sujeitam à contribuição ao Incra, tanto em razão da
natureza jurídica dessas entidades, quanto pela vigência da isenção prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223)" (REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

IV - Em processos desse jaez, a jurisprudência deste Tribunal entende que o SESI não
está obrigado ao pagamento das contribuições do INCRA, FUNRURAL e salário-
educação, com apoio nos arts. 12 e 13, da Lei 2.613/55; o que indica sua
compatibilidade com a CF/88 e que estão fora do alcance do disposto no art. 41 do
ADCT. Precedentes: APELREEX 35044, Desembargador Federal Leonardo Augusto
Nunes Coutinho (convocado), Quarta Turma, julgamento: 15/05/2018; APELREEX
34961, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma,
julgamento: 20/03/2018. V - Encaminha-se no mesmo sentido a jurisprudência do STJ:
"A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55" (...)
(TRF5. PROCESSO: 08057383820184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL
IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1a TURMA, JULGAMENTO:
02/07/2020)
Desse cenário decorre que a entidade beneficente de assistência social está imune
do recolhimento das contribuições devidas a Terceiros.
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração em análise.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator.
Em que pese os contundentes argumentos apresentados pela relatora, as
contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados "Terceiros" não se destinam à
Seguridade Social, e, portanto, não podem ser abrigadas pelo manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7°, da Constituição Federal.
Adoto como ratio decidendi o Acórdão no 2402-009.524, de 08/03/2021, que
abaixo transcrevo:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a
discussão acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins
de reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7°, da Constituição Federal
é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as
contribuições destinadas a terceiros.
2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada.
3.
Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4.
Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rei. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifo original)
Voto, portanto, por dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
mantendo-se o crédito referente aos terceiros, entidades e fundos..
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 556
DF CARF MF
Original